Tribunal: TJMT
Processo: 40455-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
16/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605398-P / 2020
Quinta-feira, 16 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80404552120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80404552120198110001
Requerente: JOSÉ MARIA DA SILVA NUNES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOSÉ MARIA DA SILVA NUNES
Conta Judicial 2600103316756
Valor: R$ 5.608,10 (cinco mil e seiscentos e oito reais e dez centavos)
Autorizado: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 28.729.626/0001-52
Data de Emissão: 16/04/2020
Titular Conta LUIZ FERNANDO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 28.729.626/0001-52
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1918 29554 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990806426 1/1